Tribunal: TJSP
Processo: 1003910-50.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Demandantes que atribuem aos demandados ofensa verbal com conteúdo racista. SENTENÇA de improcedência em relação ao Colégio COC, de parcial procedência em relação às demandadas e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO das autoras, que insistem na condenação também do corréu, com a majoração da indenização moral e

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Demandantes que atribuem aos demandados ofensa verbal com conteúdo racista. SENTENÇA de improcedência em relação ao Colégio COC, de parcial procedência em relação às demandadas e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO das autoras, que insistem na condenação também do corréu, com a majoração da indenização moral e dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO das corrés, que visam à total improcedência da Ação, com o acolhimento do pedido reconvencional. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.29, da Resolução n° 623/2013. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003910-50.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes/apelados
HELENA ROCHA VICENTE e ROBERTA GONÇALVES DA ROCHA SOAVE
VICENTE, é apelada/apelante ANA JULIA GUERREIRO GALVÃO (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado CENTRO EDUCACIONAL RIO CLARO LTDA EPP -
COLÉGIO COC RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSOS NÃO
CONHECIDOS, com determinação de redistribuição. V.U.*, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003910-50.2017.8.26.0510 -Voto no 17.640
2
VOTO No
: 17.640
APELAÇÃO No: 1003910-50.2017.8.26.0510
COMARCA
: SÃO PAULO - SANTANA 4a VARA CÍVEL
APTE/APDO
: HELENA ROCHA VICENTE E OUTRA
APTE/APDO
: ANA JULIA GUERREIRO GALVÃO
APELADO : CENTRO EDUCACIONAL RIO CLARO LTDA EPP
COLÉGIO COC RIO CLARO
JUIZ
: CLÁUDIO LUÍS PAVÃO
*AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Responsabilidade civil extracontratual. Demandantes que atribuem
aos demandados ofensa verbal com conteúdo racista. SENTENÇA
de improcedência em relação ao Colégio COC, de parcial
procedência em relação às demandadas e de improcedência da
Reconvenção. APELAÇÃO das autoras, que insistem na
condenação também do corréu, com a majoração da indenização
moral e dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO das corrés,
que visam à total improcedência da Ação, com o acolhimento do
pedido reconvencional. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal
de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.29, da Resolução
n°
623/2013.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS,
com
determinação de redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...em relação ao Centro Educacional Rio Claro Ltda
EPP - Colégio COC Rio Claro, julgo improcedente o pedido. Arcará a
autora com metade das custas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente em R$2.000,00. Em relação à Helena Rocha Vicente e
Roberta Gonçalves da Rocha Soave Vicente, julgo parcialmente procedente o
pedido principal e improcedente a reconvenção, condenando as rés a pagar,
solidariamente, em favor da autora indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00, corrigido a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ),
utilizando-se como referência a Tabela Prática do TJSP, com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003910-50.2017.8.26.0510 -Voto no 17.640
3
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo (Súmula 54 do STJ).
Por que sucumbiu em parte menor, arcarão as rés com o pagamento da outra
metade das despesas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente em 20% do valor da condenação (“sic”, fls. 631/634).
Os Embargos de Declaração opostos pelas autoras
foram rejeitados (fls. 638/640 e 656).
As autoras apelam insistindo na condenação também
do corréu, com a majoração da indenização moral e dos honorários
sucumbenciais (665/677). As requeridas, sucumbentes na Ação, também
apelam, insistindo na total improcedência da Ação principal, com o
acolhimento do pedido reconvencional (fls. 658/663).
Anotados
os
Recursos
(fl.
684),
as
partes
apresentaram contrarrazões (fls. 678/683, 687/704 e 705/711).
É o relatório, adotado o de fl. 631/632.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...em relação ao Centro
Educacional Rio Claro Ltda EPP - Colégio COC Rio Claro, julgo
improcedente o pedido. Arcará a autora com metade das custas processuais e
honorários advocatícios fixados equitativamente em R$2.000,00. Em relação à
Helena Rocha Vicente e Roberta Gonçalves da Rocha Soave Vicente, julgo
parcialmente procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003910-50.2017.8.26.0510 -Voto no 17.640
4
condenando as rés a pagar, solidariamente, em favor da autora indenização
por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido a partir desta sentença
(Súmula 362 do STJ), utilizando-se como referência a Tabela Prática do TJSP,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo
(Súmula 54 do STJ). Por que sucumbiu em parte menor, arcarão as rés com o
pagamento da outra metade das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados equitativamente em 20% do valor da condenação (“sic”,
fls. 631/634).
Contudo, o caso em exame versa discussão sobre
responsabilidade civil extracontratual, fundada em suposta ofensa à
integridade física e à honra da autora, matéria que está inserida na
competência de uma das Câmaras da 1a a 10a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.29,
da Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Assim, o Recurso não deve ser conhecido por esta
Câmara, sendo de rigor a remessa dos autos para uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003910-50.2017.8.26.0510 -Voto no 17.640
5

1000475-85.2017.8.26.0084
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/01/2020
Data de publicação: 08/01/2020
Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS VERBAIS
QUE
TERIAM
SIDO
PRATICADAS
PELA
RÉ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. PROVIMENTO N.o 623/2013 (ART. 5.o, I.29).
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1005165-65.2018.8.26.0071
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/09/2019
Data de publicação: 12/09/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL Apelação Ação de indenização por danos
morais e materiais decorrentes de agressão moral e física
Discussão sobre ilícito
extracontratual Responsabilidade civil Competência recursal de uma das C. Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte Exegese do art. 5o, inciso I, item I.29, da
Resolução n° 623/2013 Remessa dos autos determinada para redistribuição a uma das C.
Câmaras competentes Apelação não conhecida

1014910-50.2016.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/09/2019
Data de publicação: 13/09/2019
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE ALEGADAS AGRESSÕES - Ausência de relação contratual entre as
partes - É da primeira subseção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras) a
competência preferencial para conhecer de recurso interposto em demanda que versa sobre
responsabilidade civil extracontratual - Resolução no 623/2013, art. 5o, I e I.29- RECURSO
NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO I.

1021847-92.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: Guarulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003910-50.2017.8.26.0510 -Voto no 17.640
6
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 20/08/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de
indenização por dano moral com base em agressões físicas e verbais. NÃO
CONHECIMENTO: Competência recursal da matéria é da Col. Primeira Subseção de
Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, art. 5o, inc. I, item I.29. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO
DE REMESSA.
1032008-40.2015.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Henrique Rodriguero Clavisio
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/08/2019
Data de publicação: 15/08/2019
Ementa: Competência recursal
Ação de indenização
Discussão sobre ilícito
extracontratual
Supostas agressões físicas e verbais havidas entre particulares

Responsabilidade civil Matéria relativa à competência da 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça nos termos elencados no art. 5o I.29 da Resolução 623/2013,
desta Egrégia Corte. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito Privado,
devendo o feito ser redistribuído nos termos deste voto, com as cautelas de
rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora